Tribunal: TJDFT
Processo: 0001187-26.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES. RÉU REINCIDENTE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA INEXISTENCIA. TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE. INADMISSIBILIDADE. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE FRAUDE. MANUTENÇÃO. BENS ESCONDIDOS SOB AS VESTES. QUALIFIDORA. FRAUDE. INCIDÊNCIA.
1. Afasta-se a incidência do Princípio da Insignificância quando o crime é qualificado, praticado por réu reincidente e o valor do bem furtado supera 10% do salário-mínimo vigente na época dos fatos, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.
5. Nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo no 1.205, do STJ, “a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância”.
2. Somente há de se falar em crime impossível, nos termos do artigo 17 do Código Penal, quando há absoluta impropriedade do meio, a qual não se constata pela simples existência de câmeras de vigilância. Enunciado de Súmula 567/STJ.
3. Considerando que réu foi pego do lado de fora do estabelecimento comercial, de posse da res furtiva, não há como considerar a possibilidade de tentativa, porque houve inversão da posse do bem.
4. o fato de o réu ter escondido os objetos furtados sob as vestes, para ludibriar a vigilância, caracteriza a qualificadora prevista no inciso II, do § 4o, do artigo 155, do Código Penal (furto mediante fraude).
5. Recurso não provido.